Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0008377-84.2011.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANILTON DOS SANTOS ROCHA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Apelante Anilton dos Santos Rocha em face da r. decisão monocrática (ID 63495049) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias. Nas razões do recurso integrativo (ID 63843006), alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de contradição. Assevera que a decisão é contraditória, uma vez que houve a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica do Apelante, como o extrato bancário referente aos últimos 3 (três) meses. Requer a juntada da declaração de imposto de renda a fim de comprovar que faz jus ao benefício. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, na qual defende que a Apelação interposta pelo Embargante deve ser declarada deserta, ante o não pagamento do preparo. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelo Embargante. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que: “Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentos hábeis a respaldar o pedido de gratuidade, o Recorrente se limitou a juntar extrato bancário e petição desconexa com o presente feito (IDs 62008292 e 62008293), sem apresentar a documentação restante solicitada, notadamente comprovante de renda e declaração completa de imposto de renda. Acrescenta-se que, da análise dos extratos juntados, é possível verificar o recebimento de valores mediante transferências PIX em diversas datas (ID 62008293), o que evidencia o auferimento de renda cuja origem não foi esclarecida nos autos. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Executado/Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante Anilton dos Santos Rocha para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Registrou-se que o Embargante não juntou documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada no prazo que este Relator concedeu para tal fim, limitando-se a acostar petição desconexa com o presente feito e extrato bancário que evidencia o recebimento de renda. Acrescente-se que a via dos aclaratórios é inadequada para complementar a documentação sobre a hipossuficiência econômica, sobretudo ao verificar que foi concedido prazo para essa finalidade no despacho de ID 61602064. Dessa forma, infere-se inexistir falta de coerência na r. decisão impugnada. Ressalte-se que as contradições sanáveis via Embargos de Declaração são aquelas existentes entre os fundamentos e as conclusões da decisão (contradição interna). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “(...) 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. 3. Na presente hipótese, a maioria das questões apontadas pela embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados no acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza de referido recurso aclaratório. (...)” (EDcl na PET na Pet 9.844/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2020, DJe 26/05/2020) Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator